Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706227-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) deduzida(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora